Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737679-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Top Mall Administradora de Condomínios Ltda Hospital Anchieta Ltda Embargadas: Alvorada Cinematográfica Internacional Ltda Cebral Comércio e Exibições Brasília Ltda D e c i s ã o Trata-se de manifestação incidental (Id. 47711383), de iniciativa das recorrentes (Top Mall Administradora de Condomínios Ltda e Hospital Anchieta Ltda), após o julgamento do agravo de instrumento por elas interposto, por meio da qual requerem a atribuição de “efeito suspensivo ativo” aos embargos de declaração manejados. As aludidas sociedades empresárias interpuseram agravo de instrumento, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0003652-28.2006.8.07.0007, com o intuito, basicamente, de questionar a exigibilidade e o valor da obrigação de pagar. Inicialmente foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 41276445). Isso não obstante, ao julgar o mérito do recurso, a Egrégia 2a Turma Cível, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento. Na ocasião, o acórdão (no 1680185) recebeu a seguinte ementa (Id. 45766177): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXAME DE RECURSOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELAS DEVEDORAS. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão ora impugnada, que encaminhou os autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos alusivos ao valor do crédito decorrente das perdas e dos danos sofridos pelas recorridas. 2. No caso em deslinde a fase de cumprimento de sentença transcorre, sem definição em relação ao valor do débito, há vários anos. 2.1. Soma-se ao transcurso de grande lapso temporal a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo nos termos da regra prevista em seu art. 4o, diretriz que se contrapõe à pretendida suspensão do curso do incidente processual destinado à satisfação do crédito. 3. Apesar da possibilidade, ao menos em tese, de poder o resultado do julgamento de recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais está pendente a deliberação a respeito da exigibilidade e da eventual limitação do valor das multas cominatórias fixadas, influir no cálculo do montante do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença, é igualmente necessário considerar que os aludidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. 3.1. O ordenamento jurídico pátrio previu os instrumentos processuais adequados para que a parte interessada requeira a atribuição de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no presente caso. 4. No caso em exame não foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial manejado pelas agravantes. 4.1. Muito tempo após a interposição, as devedoras requereram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, o que não foi, no entanto, apreciado pela Eminente Ministra Relatora. 4.2. Esse cenário revela a inviabilidade de determinação de suspensão do curso regular da fase de cumprimento de sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, pelo Juízo singular, que determinou a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para elaboração de cálculos. 5. É necessário notar que a suspensão almejada pelas recorrentes também impediria, por consequência, o prosseguimento do curso do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, no que diz respeito aos eventuais valores incontroversos que não levem em consideração as multas impugnadas pelas devedoras. 5.1. Convém ainda observar que na decisão agravada o Juízo singular condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, de modo que não pode ser constatada a existência de risco de prejuízo, no presente momento, ao eventual acolhimento dos argumentos articulados pelas devedoras que possa justificar o sobrestamento da determinação de elaboração de cálculos pela contadoria judicial. 6. As agravantes não anexaram às presentes razões recursais a cópia das petições de interposição dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dificulta sobremaneira a verificação, com a segurança necessária, de eventual relação de prejudicialidade (art. 313, inc. V, do CPC) entre o curso da fase de cumprimento de sentença e eventuais determinações promanadas da Corte Superior aludida. 7. Ademais, a regra prevista no mencionado dispositivo legal autoriza a suspensão do curso do processo nos casos em que a “sentença de mérito” depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 7.1. Ocorre que, por ser a fase de cumprimento de sentença mero incidente processual, não há como cogitar-se de dependência do julgamento de recursos dirigidos ao Colando Superior Tribunal de Justiça, pois não há “sentença de mérito” a ser proferida na fase de cumprimento de sentença. 8. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil. 9. Aplica-se a correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso. 10. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença devidamente rejeitada pelo Juízo singular. Determinação de regular prosseguimento da fase de cumprimento da sentença. 11. Recurso conhecido e desprovido.” Contra o referido acórdão as recorrentes interpuseram embargos de declaração, com requerimento de atribuição de “efeito suspensivo ativo” para a finalidade de obstar o curso processual do incidente de cumprimento de sentença deflagrado na origem. Argumentaram, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso em diversos aspectos, ao deixar de enfrentar todas as teses suscitadas nas razões recursais (Id. 46157785). Não foram oferecidas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 46588565 e Id. 46588280), tendo sido o processo incluído em pauta para julgamento a ser efetuado na 20a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, que tem início aos 28 de junho de 2023 (Id. 47656923). Agora, por meio da petição referida no Id. 47711383, as recorrentes reiteram a alegação de urgência que teria justificado o requerimento de concessão de “efeito suspensivo ativo” aos embargos de declaração interpostos. Afirmam a existência de fatos novos, consistentes em determinações oriundas do Juízo singular no sentido do regular prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, inclusive com a efetivação de atos expropriatórios. Nesse contexto, diante da alegada probabilidade de provimento dos embargos de declaração, com substancial redução do débito constituído, reafirmam a necessidade de concessão da medida requerida. É a breve exposição. Decido. A respeito do requerimento em evidência convém ressaltar que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. A análise do referido recurso também deve ficar adstrita à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. É perceptível que o aludido instrumento processual não tem por objetivo permitir o reexame dos fundamentos que levaram à adoção das conclusões expostas no acórdão embargado e nem mesmo veicular requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Por isso as recorrentes devem, no presente momento, aguardar o encerramento da sessão de julgamento acima mencionada. Como se não bastasse, não há fato novo que possa justificar a concessão da medida requerida, notadamente porque o Juízo singular apenas determinou o regular prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, diante do desprovimento, pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, do agravo de instrumento interposto pelas devedoras. Por derradeiro, mesmo que a petição de interposição dos embargos de declaração pudesse ser admitida como requerimento de antecipação da tutela recursal, não haveria como ser agora deferida a medida postulada. Isso porque para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O desprovimento do agravo de instrumento, em votação unânime, pela Egrégia 2a Turma Cível, evidencia que as alegações articuladas pelas recorrentes não são verossímeis, circunstância que, isoladamente, autoriza o indeferimento da medida urgente, dispensando, inclusive, o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, nada há a prover no presente momento, razão pela qual indefiro o requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 47711383. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator